Tribunal: TJES
Processo: 5001752-17.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001752-17.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ISAIAS RONEI DOS REIS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
REVISÃO CONTRATUAL. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE NA COBRANÇA NA TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. ILEGALIDADE NA COBRANÇA POR SERVIÇOS
AVALIAÇÃO DE BEM
NÃO PRESTADOS. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1
. Tese d
o
Reque
rido
/Reco
rr
ente
:

O autor fora devidamente informado e cientificado das tarifas cobradas, que são autorizadas pelo Banco Central do Brasil.
A legalidade
e a ausência de abusividade
da cobrança da tarifa de cadastro, eis que
a média do valor de mercado é meramente informativo, não possuindo qualquer poder vinculativo
; a legalidade da
cobrança de tarifa de avaliação do bem e vistoria, eis que o serviço fora devidamente prestado
;
e,
o seguro de proteção financeira fora devidamente facultado ao autor,
inexistindo venda casada
. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais formulados.

2.
Tese
do Autor/Recorr
ido
:

Em contrarrazões,
em grosseiro resumo, reafirma a ilicitude na cobrança das tarifas reconhecidas na sentença, pugnando pela manutenção do julgado.

3. Sentença:

“
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para (1) CONDENAR o requerido BANCO PAN S.A. a restituir ao requerente ISAIAS RONEI DOS REIS, de forma simples, o valor de R$ 184,87 (cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), referente à diferença entre a prática de mercado e a
Tarifa de Cadastro
cobrada; R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais), referente à Tarifa de Avaliação do Bem dado em garantia; bem como o valor simples de R$ 900,00 (novecentos reais) relativo ao
Seguro Prestamista
. Em relação à restituição das tarifas apontadas, aplica-se
desde a assinatura do contrato até a citação
tão somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E.
Após o ato citatório
, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux). (2)
DECLARAR
improcedente o pleito relativo à devolução das demais tarifas
,
bem como a compensação por dano moral.
”.
4. Fundamentação:
Inicialmente,
conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a recorrente a fornecedora e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados contra
o
consumidor.
Inicialmente, verifico que o comando sentencial reconhece a legalidade da tarifa de cadastro, que pode ser cobrada do consumidor, numa única oportunidade, no início do relacionamento, segundo entendimento pacificado no bojo do decidido no Tema
620
pelo STJ. Contudo, não verifico qualquer abusividade quanto ao valor cobrado. A utilização da média
praticada
pelo mercado, por si só, como parâmetro de abusividade, significa verdadeiro tabelamento de preços, sendo uma indevida intervenção econômica no mercado
à ser exercida
pela função judiciária. Apenas quando verificada a abusividade (cobrança de valor astronômico ou desproporcional) é que deve ser utilizada a média praticada pelo mercado para a fixação dos valores devidos. Dito isso, o valor cobrado não ultrapassa, sequer, o dobro do valor da média cobrada pelo mercado para a referida tarifa, não havendo que se falar em abusividade, na ausência de outros parâmetros trazidos pelas partes que possam ser utilizados pelo juízo para análise da situação.
Quanto ao seguro
de proteção financeira
, acertada a sentença ao reconhecer a inexistência de oferta de outros produtos semelhantes praticados por outras instituições financeiras,
face a inexistência de prova em sentido contrário,
tratando-se de verdadeira venda casada de produto, e, portanto, passível o reconhecimento de sua nulidade, com a consequente devolução dos valores por parte do agente financeiro. Da mesma forma,
n
a cobrança de serviço de
avaliação do bem dado em garantia, se faz necessária a efetiva realização do serviço, com a apresentação de laudo técnico
de avaliação (não basta um formulário padrão, onde é utilizado, sempre, o valor da venda)
,
e,
inexistindo prova nos autos nesse sentido,
reputo como ilícita a cobrança pela contraprestação financeira, na forma do entendimento consolidado na solução do Tema 958 do STJ.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição da tarifa de cadastro cobrada, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.